Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. CONTRATO DE INVESTIMENTOS. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE FRAUDULENTA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTES.
1. De acordo com o CPC vigente, a medida de arresto está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que possível a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O cenário fático narrado já é de notório conhecimento e divulgação das mídias sociais e órgãos de imprensa ao divulgarem a ocorrência de possível fraude caracterizada por pirâmide financeira perpetrada pelas empresas agravadas, as quais se encontram sob investigação do Ministério Público do Distrito Federal e da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes da Polícia Civil do DF (CORF).
3. Diante da comprovação das transferências dos valores aportados pela maior parte das agravadas mediante transferência bancária, do lapso temporal decorrido sem a devolução do capital corrigido, das inúmeras ações ajuizadas, e dos indícios de atividade fraudulenta, inclusive sob investigação do Ministério Público, restam evidenciados o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, justificando justo receio das agravantes para conceder a medida cautelar pretendida, ressaltando a possível reversão.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.